Tribunal: TJDFT
Processo: 0700018-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS DOS DEVEDORES VIA SISTEMAS CONVENIADOS. ÔNUS DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ao contrário do que alegam os agravantes, ônus de diligenciar quanto aos endereços dos devedores é do exequente; não do Poder Judiciário. 1.1. “Conquanto seja admitida a pesquisa judicial de endereços da parte adversa, sobretudo diante do princípio da cooperação, tal medida deve ser aplicada com parcimônia, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares, haja vista a movimentação e o dispêndio da máquina pública. 3. No caso dos autos, houve apenas uma tentativa de citação em um único endereço fornecido pela parte autora (além do indicado na inicial), não tendo a agravante demonstrado o esgotamento das medidas regulares e a impossibilidade de obtenção do endereço da parte por outro meio. Portanto, deve ser mantido o indeferimento de pesquisa aos sistemas informatizados, sob pena de subverter o ônus que é inerente da parte autora. Artigos 319, inciso II e 240, §2o, do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1346489, 07095203920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.